Tribunal: TJSP
Processo: 2142590-97.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Impetrante que se insurge contra ato do relator do recurso de apelação que determinou o recolhimento do preparo com base no valor atualizado da causa, mesmo em se tratando de sentença ilíquida. INADMISSIBILIDADE: Ausência de direito líquido e certo. Hipótese passível de interpretação da norma, o que afasta de plano o alegado direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Impetrante que se insurge contra ato do relator do recurso de apelação que determinou o recolhimento do preparo com base no valor atualizado da causa, mesmo em se tratando de sentença ilíquida. INADMISSIBILIDADE: Ausência de direito líquido e certo. Hipótese passível de interpretação da norma, o que afasta de plano o alegado direito líquido e certo. Entendimento do relator amparado em diversos julgados desta C. Corte, o que afasta a teratologia da decisão. Indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10 da Lei Federal no 12.016/09 e em consonância com o teor da Súmula no 267 do E. STF.

SEGURANÇA DENEGADA.